Tribunal: TJES
Processo: 5030619-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INCLUSÃO DE SOBRENOME DA BISAVÓ PATERNA – LEI 6.105/1973, ART. 57, I – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É possível a modificação do sobrenome sem a necessidade de uma justificativa específica, assim como não há necessidade de formular pedido a órgão jurisdicional, sendo suficiente a instrução do requerimento com “certidões e documentos necessários”.

2 - Com fulcro no art. 57, I, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), merece reforma a sentença, a fim de acolher o pleito autoral e permitir a inclusão de patronímico com o intuito de obtenção da cidadania italiana, providência que, como visto, poderia ser realizada atualmente até mesmo na via extrajudicial.

3 - Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030619-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SARA CAROLINA BARREIROS BARBOSA

APELADO: VITORIA CART. DO REGIST. CIVIL DA 1 ZONA E TABELIONATO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – INCLUSÃO DE SOBRENOME DA BISAVÓ PATERNA – LEI 6.105/1973, ART. 57, I – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É possível a modificação do sobrenome sem a necessidade de uma justificativa específica, assim como não há necessidade de formular pedido a órgão jurisdicional, sendo suficiente a instrução do requerimento com “certidões e documentos necessários”.

2 - Com fulcro no art. 57, I, da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), merece reforma a sentença, a fim de acolher o pleito autoral e permitir a inclusão de patronímico com o intuito de obtenção da cidadania italiana, providência que, como visto, poderia ser realizada atualmente até mesmo na via extrajudicial.

3 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030619-19.2021.8.08.0024

APELANTE:
SARA CAROLINA BARREIROS BARBOSA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SARA CAROLINA BARREIROS BARBOSA
em razão da sentença, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de retificação de registro civil, para determinar tão somente a correção na certidão de nascimento do nome de sua avó paterna.

Em suas razões (id. 4128913) sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença negou a adoção do nome de família “Deboni”, sob a alegação de que a lei e jurisprudência não amparam o pleito.

Todavia, a Lei 14.382, de 27 de Junho de 2022, passou a permitir a alteração de forma imotivada do registro, até mesmo em cartório.

E mais: a
novel
legislação destaca que a retificação somente poderá ser negada em caso de fundada prova material de fraude, falsidade, má-fé, vício de vontade ou simulação quanto a real intenção do requerente, situações não verificadas no caso.

Ao final, pleiteia a reforma do ato impugnado, a fim de q
ue possa usar o nome de família de sua bisavó (“Deboni”), passando a se chamar Sara Carolina Barreiros Barbosa Deboni.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, a apelante ajuizou ação de retificação de registro civil, objetivando corrigir, em sua certidão de nascimento, o nome de sua avó paterna, fazendo constar o de casada. Formulou, também, pedido de modificação de seu próprio nome para incluir o sobrenome “Deboni”, o qual advém de sua bisavó paterna.

A magistrada
a quo
acolheu apenas o primeiro pleito, dando ensejo ao presente recurso.

E, sem delongas, adianto assistir razão à recorrente, considerando o disposto no art. 57, I, da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/1973),
in verbis
:

Art. 57. A alteração posterior de sobrenomes poderá ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, e será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial, a fim de
: (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

I -
inclusão de sobrenomes familiares; (Incluído pela Lei nº 14.382, de 2022
).

Infere-se, portanto, ser possível a modificação do sobrenome até mesmo sem a necessidade de uma justificativa específica, assim como não há necessidade de formular pedido a órgão jurisdicional, sendo suficiente a instrução do requerimento com “certidões e documentos necessários”.

Neste caso, tal como vislumbrado pelo
Parquet,
constam nos autos documentos comprovando (i) o casamento dos avós paternos, (ii) o nascimento do pai da requerente e (iii) o nascimento da própria autora/recorrente, extraindo-se das respectivas certidões que a mãe do avô paterno da requerente (sua bisavó) tem em seu nome o patronímico “Deboni”.

Trata-se da Sr.ª Antonia Deboni Barbosa, cujo nome está consignado na certidão de casamento dos avós paternos da recorrente, Sr. Abinelo Barbosa e Sra. Laura Fernandes Barbosa (ID nº 4128853).

Sob tais premissas, com fulcro no referido dispositivo supratranscrito, merece reforma a sentença para acolher o pleito autoral e permitir a inclusão do patronímico com o intuito de obtenção da cidadania italiana, providência que, como visto, poderia ser realizada atualmente na via extrajudicial.

É o entendimento deste egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCLUSÃO DE SOBRENOME DA AVÓ MATERNA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A alteração da Lei de Registros Públicos (6.015/73), por meio da Lei nº 14.382, de 28/6/2022, que atribuiu nova redação ao art. 57, previu expressamente as possibilidades de retificação do registro civil, independentemente de autorização judicial, dentre as quais a inclusão de sobrenomes familiares, sem a especificação de justa causa. 2. Conforme já decidiu este TJES “O acréscimo dos sobrenomes bisavoengos maternos ao nome do Apelante, que o requereu pessoalmente, com o objetivo único de dar continuidade ao nome da família, não infringe nenhuma norma legal ou princípio da ordem jurídica brasileira, subsumindo-se à norma jurídica acima disposta
.”(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013448-49.2021.8.08.0024, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR., TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 22/07/2022). 3. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES. Apelação Cível nº 5023338-12.2021.8.08.0024. Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões. Data de julgamento 13/06/2023.)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o E, Relator para dar provimento ao recurso. É como voto.